Tribunal: TJMT
Processo: 1000015-41.2019.8.11.0086
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
E
STADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000015-41.2019.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito, Base de Cálculo, Exclusão - ICMS, Fato Gerador/Incidência]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LEDA MARIA DA SILVA - CPF: 022.153.321-40 (RECORRENTE), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento nos arts. 1.021, 1.029, 1.030 e 1.035 do Código de Processo Civil, nas Súmulas 279 e 281 do STF, e nos Temas 965, 181, 797 e 956 da repercussão geral. A agravante sustenta a existência de relevância jurídica e social na controvérsia relativa à inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, apontando afronta aos princípios da legalidade e da reserva legal tributária (CF, art. 150, I). Requer o provimento do agravo interno para que seja admitido o recurso extraordinário anteriormente interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos específicos para admissão do recurso extraordinário em controvérsia sobre ICMS incidente sobre as tarifas TUST e TUSD; (ii) estabelecer se a matéria discutida ostenta repercussão geral suficiente para justificar o processamento do recurso extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte agravante não apresenta fundamentos novos ou aptos a infirmar a decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados, o que evidencia caráter meramente protelatório do recurso.

4.

A controvérsia demanda reexame do conjunto fático-probatório, circunstância que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, que veda recurso extraordinário para tal fim.

5.

A tese de afronta direta à Constituição Federal carece de demonstração objetiva e consistente de repercussão geral, revelando mero inconformismo da parte recorrente.

6.

O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no Tema 956 da repercussão geral no sentido de que a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS constitui matéria infraconstitucional, desprovida de repercussão geral.

7.

Não se verifica o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito necessário à admissibilidade do recurso extraordinário, conforme art. 1.021 do CPC e Súmula 281 do STF.

8.

O juízo de inadmissibilidade foi proferido dentro dos limites da competência legal da Presidência da Turma Recursal, nos termos do art. 1.030 do CPC, com análise adequada de todos os requisitos recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A admissibilidade do recurso extraordinário exige demonstração objetiva de repercussão geral, o que não se configura na discussão sobre a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS.

2.
A matéria referente à base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica tem natureza infraconstitucional, segundo entendimento consolidado no Tema 956 da repercussão geral do STF.

3.
É incabível recurso extraordinário quando a decisão impugnada depender do reexame de provas ou não houver esgotamento das instâncias ordinárias, conforme Súmulas 279 e 281 do STF.

4.

O manejo protelatório de agravo interno enseja aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 150, I; CPC, arts. 1.021, 1.029, 1.030, 1.035;

Súmulas e Temas de Repercussão Geral citados
:
STF, Súmulas 279 e 281; Temas 956, 965, 181 e 797 da repercussão geral.

RELATÓRIO E VOTO

Colendos pares,

Cuida-se de
agravo interno
interposto pela parte promovente contra decisão monocrática proferida por esta Presidência da Segunda Turma Recursal, que
negou seguimento ao recurso extraordinário
, com fundamento nos arts. 1.021, 1.029, 1.030 e 1.035 do Código de Processo Civil, c/c as Súmulas 279 e 281 do Supremo Tribunal Federal, bem como à luz dos Temas 956, 181 e 797, todos do STF.

Inconformada com o teor do
decisum
, a agravante sustenta, em síntese, a inadequação do juízo negativo de admissibilidade, ao argumento de que:

(i)
a controvérsia em exame ostenta
relevância jurídica e social
, extrapolando os limites subjetivos da demanda, por tratar da inclusão das tarifas
TUST
e
TUSD
na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, logo, tratando-se de matéria dotada de
inequívoca repercussão geral
;

(ii)
a decisão combatida afrontaria os princípios constitucionais da
legalidade tributária
e da
reserva legal
, previstos no art. 150, inciso I, da Constituição Federal.

Ao final, requer o
conhecimento e provimento do presente agravo
, com a consequente
reforma da decisão recorrida
, para que seja admitido o recurso extraordinário anteriormente interposto.

Ressalte-se que, embora devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o agravado
manteve-se silente
, operando-se, assim, o transcurso do prazo
in albis
.

É o relatório do essencial.

Decido.

O agravo interno é instrumento hábil para
impugnar decisões monocráticas proferidas,
conforme disposto no art. 1.021, do
CPC
,
in verbis
:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(grifo nosso)

In casu
,

verificados os pressupostos de admissibilidade do presente agravo interno, passa-se à análise da controvérsia suscitada pela parte agravante.

A percepção deste relator é no sentido de que a insurgência recursal revela
intuito meramente protelatório
, na medida em que se limita a reiterar, de forma exaustiva, a suposta presença dos pressupostos específicos para a admissibilidade do recurso extraordinário, os quais já foram devidamente analisados e enfrentados por esta Presidência, com fundamentação suficiente na decisão ora impugnada.

É inequívoco que a pretensão recursal da parte agravante se volta, em verdade, ao
reexame do conjunto fático-probatório dos autos
, a pretexto de impugnar a decisão de mérito, o que atrai a incidência do
verbete sumular n.º 279/STF
, segundo o qual
“para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”
.
Diante disso, mostra-se ausente requisito específico para a admissão do apelo extremo.

No que tange à alegação de
repercussão geral da matéria
, ainda que a parte agravante sustente que a controvérsia extrapola os limites subjetivos da lide e configura afronta direta à Constituição Federal, tal assertiva
não encontra respaldo nas razões recursais apresentadas
, as quais não evidenciam, de forma objetiva e consistente, a transcendência constitucional exigida para o conhecimento do recurso.

Em verdade, o que se depreende da argumentação expendida é tão somente o
inconformismo da parte agravante com o conteúdo da decisão meritória
. No entanto, tal irresignação, desprovida de respaldo técnico-jurídico idôneo, não possui o condão de suprir os requisitos de admissibilidade exigidos para a interposição do recurso extraordinário.

Ademais, registre-se que a controvérsia ventilada já foi objeto de análise pela Suprema Corte, ocasião em que se firmou o entendimento de que a matéria ostenta
natureza infraconstitucional
, a ela se atribuindo os efeitos da
ausência de repercussão geral
, conforme decidido no âmbito do Tema 956 correspondentes da repercussão geral:

TEMA 956 – RE 1041816– Inexistência de Repercussão Geral

“É
infraconstitucional,
a ela se aplicando os efeitos da
ausência de repercussão geral
, a controvérsia relativa a inclusão dos valores pagos a título de
Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD
) na base de cálculo do
ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica
. ”

(grifo nosso)

Ademais, observa-se que
não houve o devido exaurimento das instâncias ordinárias
, requisito indispensável à interposição de recurso extraordinário, circunstância que contraria o disposto no
art. 1.021 do Código de Processo Civil
, bem como o entendimento consolidado na
Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal
, segundo a qual
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada. ”

Diante desse panorama, impõe-se concluir que o
agravo interno interposto não merece acolhimento
, porquanto
desprovido de fundamentos jurídicos idôneos
aptos a infirmar a decisão agravada. Ressalte-se que o juízo de inadmissibilidade se encontra
devidamente fundamentado nos precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal
, sendo patente que a insurgência da parte agravante se traduz em mera
inconformidade com a decisão monocrática de inadmissão
proferida por esta Presidência da Segunda Turma Recursal, sem, contudo, demonstrar qualquer vício que justifique sua reforma.

Consigne-se, por oportuno, que não há que se falar em usurpação de competência por parte desta Presidência
, que atuou nos
estritos limites de sua atribuição legal
, exercendo o regular
juízo de (in) admissibilidade recursal
, nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que foi realizada a
análise criteriosa de todos os pressupostos necessários ao seguimento do recurso extraordinário
, compreendidos em seus aspectos
intrínsecos, extrínsecos e específicos
, em estrita conformidade com a legislação processual e com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Assim,
diante da ausência de argumentos relevantes ou aptos a modificar o entendimento anteriormente firmado
, não há outro desfecho senão o de
negar provimento ao presente agravo interno
, mantendo-se incólume a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de agravo interno, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
com fundamento nas
Súmulas 279 e 281 do Supremo Tribunal Federal
, bem como à luz do entendimento firmado no
Tema 956 da repercussão geral
.

Diante da manifesta improcedência do recurso, manejado com o único propósito de retardar o desfecho da demanda, impõe-se a aplicação da
multa prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil
, a qual
fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos da legislação vigente.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Presidente da Segunda Turma Recursal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025